Tribunal: TJES
Processo: 5002724-90.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002724-90.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA ALVES DA SILVA JEVEAUX
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002724-90.2024.8.08.0020

RECORRENTE: FERNANDA ALVES DA SILVA JEVEAUX;

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PARTE AUTORA QUE REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS,
COM EXCEÇÃO DO NOVO CONTRATO ATIVO. TODOS OS CONTRATOS POSSUEM A MESMA NATUREZA E CARACTERÍSTICA SENDO RECONHECIDO O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE, ESTE ATINGIRIA TODOS OS CONTRATOS
, O QUE SERIA CONTRÁRIO AO INTERESSE DA POSTULANTE.
VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE ATINGE TODOS OS CONTRATOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE REDUNDARIA NA EXTINÇÃO DO VÍNCULO ATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora
tem por objetivo reconhecer a nulidade de contrato(s) temporário(s) de trabalho, com a consequente condenação do requerido a pagar verbas de FGTS e danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, julgo improcedentes os pleitos autorais e extingo este feito conforme art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, em aplicação subsidiária ao caso.

Irresignado, FERNANDA ALVES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando a nulidade dos contratos firmados.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece ser reformada.

No caso em análise, entendo que
não há como reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente,

dado que
todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

Portanto, caso acolhido o pedido inicial também seria declarado a nulidade do contrato vigente,
o que seria contrário à vontade e interesse da postulante
, assim, evidente a ausência do interesse de agir, visto que eventual procedência trará efeitos prejudiciais e contrários ao interesse da recorrente.

Ademais, não trata-se de um direito subjetivo da parte de escolher quais efeitos da nulidade lhe são convenientes. O reconhecimento do vício de inconstitucionalidade é um ato declaratório cujos efeitos se impõem
ex tunc
, alcançando toda a relação jurídica contaminada não prescrita. Se todos os contratos padecem do mesmo mal, é impossível sanar os anteriores sem reconhecer a mácula do atual.

Portanto, a demanda carece de interesse de agir, pois o provimento judicial que a autora busca, se concedido de forma juridicamente coerente, geraria um efeito prático indesejado e prejudicial a ela.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e, em razão de seu efeito translativo,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, a ausência de interesse processual
da parte autora e, por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reformando integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão da extinção do feito por ausência de condição da ação, julgo
PREJUDICADA
a análise do mérito do Recurso Inominado interposto.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Adoto o relatório condito no voto proferido pelo(a) Douto(a) Relator(a).

Acerca da matéria controvertida, vale ressaltar que o
mérito, ou objeto do processo, é determinado pelo pedido indicado na demanda trazida ao Poder Judiciário - e essa colocação é de suma importância para a determinação dos limites dentro dos quais o juiz é autorizado a decidir, sabendo-se que são contrárias à lei eventuais decisões sobre algo que não esteja incluído no petitum.

O chamado princípio da correlação exige que os juízes decidam exclusivamente em relação a quem for parte no processo, com fundamento somente em fatos alegados na demanda inicial e também nos limites do pedido ali contido. Essa é uma regra geral contida no art. 141 do Código de Processo Civil e reiterada de modo mais específico em seu art. 492, segundo o qual “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” - sendo vedadas as decisões ultra petita (quantitativamente além do pedido) e as decisões extra petita (referentes a um objeto não incluído no pedido). (Dinamarco, Cândido Rangel. Teoria geral do processo / Cândido Rangel Dinamarco, Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. - 34. ed., rev. e ampl. - São Paulo: Malheiros, 2023, p. 669 e 370).

Sendo assim, por meio de um simples processo interpretativo, é possível concluir que julgamento por parte do Poder Judiciário deve ser proferido em consonância com a pretensão deduzida na petição inicial, sob a perspectiva de aplicação do princípio da correlação, de sorte que a condenação é limitada, por óbvio, às verbas requeridas pela parte autora em sua petição inicial, sem abarcar verbas de contratos posteriores, sob pena de infringência à eficácia objetiva da coisa julgada.

Por outro lado, vale ressaltar que o entendimento manifestado pelo Poder Judiciário nesta demanda não impede que a Administração Pública exerça a autotutela e eventualmente declare, pela avia administrativa, a nulidade do atual vínculo contratual, a teor das súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

Sendo assim, passo a analisar o mérito da demanda.

Verifica-se que a controvérsia dos autos cinge-se em definir se a parte autora, na qualidade de servidor público contratado temporariamente, faz jus ou não ao pagamento de FGTS.

A Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, para que seja possível a investidura em cargo ou emprego público. No inciso IX do mesmo artigo, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A esse respeito, Maria Sylvia Di Pietro leciona que:

Já na vigência da Constituição anterior, a admissão só era possível para serviços temporários, com base em seu artigo 106, e hoje continua apenas nessa hipótese, agora mais restringida pela excepcionalidade do interesse público e pela exigência de contratação por tempo determinado. Daí a necessidade de concurso, pois somente sendo possível a contratação de servidor temporário para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, a demora do procedimento do concurso público pode ser incompatível com as exigências imediatas da Administração, em caso, por exemplo, de epidemia ou outra calamidade pública. É preciso que a lei, ao disciplinar esse tipo de contratação, estabeleça regras que assegurem a excepcionalidade da medida, evitando que se transforme em regra geral, a exemplo do que ocorreu na vigência da Constituição anterior, e determine as hipóteses em que a seleção pública é exigível. (Direito Administrativo, 18ª edição – São Paulo: Editora Atlas, 2005, p. 455-456).

Por sua vez, acerca dos requisitos da contratação temporária fundada no artigo 37, IX, da CF, Fernanda Marinela ensina que:

Esses contratos têm como requisitos, além da lei: o prazo determinado dos contratos; a anormalidade ou excepcionalidade do interesse público que obriga a contratação; e a provisoriedade ou temporariedade da função, conforme regras estabelecidas em lei. (Direito Administrativo, 8ª edição – Niterói: Editora Impetus, 2014, p. 716).

Não sendo o caso de enquadramento nas exceções previstas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento de nulidade na contratação não precedida de concurso público, tendo como consequência apenas o pagamento da remuneração pelo trabalho, como forma de indenização, e o levantamento do FGTS, por força do disposto no art. 19-A da Lei 8.036 de 1990, segundo o qual “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº. 705.140/RS, com repercussão geral declarada, firmou o entendimento de que, nestas hipóteses, somente seriam devidos o pagamento da remuneração pelo serviço e o recolhimento de FGTS, nada mais. Confira-se a ementa do referido acórdão:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 – REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, divulgado em 04/11/2014, publicado em 05/11/2014).

Mostra-se claro o entendimento do Supremo Tribunal Federal de impossibilidade de concessão de quaisquer direitos aos contratados temporariamente sob o regime administrativo ou trabalhista, cujo contrato seja reconhecidamente nulo, salvo a contraprestação pelo serviço e o FGTS.

Adentrando ao caso específico dos autos, vejo que a contratação da parte autora não foi adequadamente esclarecida pelo requerido. Afinal, conforme disposição constitucional, a contratação de servidores em prol da Administração Pública deve seguir a regra do concurso público, sendo este dispensável apenas em situações excepcionais.

Instado a apontar os motivos de interesse público que justificaram a contratação temporária da autora, o réu não os declinou, tendo limitado-se a oferecer contestação meramente genérica em que aponta a possibilidade da Administração Pública efetuar contratações temporárias.

Assim, tenho que os contratos devam ser considerados nulos, com aplicação do benefício previsto no art. 19-A da Lei 8.036 de 1990.

Dessarte, tratando-se de contrato temporário inválido, inexiste dúvida quanto ao direito ao recebimento de FGTS, aplicando-se o artigo 19-A, da Lei 8.036 de 1990 aos servidores públicos lato sensu, sujeitos a regime jurídico próprio e submetidos à relação jurídico-administrativa. Nesse sentido:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA - FGTS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - PRAZO QUINQUENAL PELO DECRETO 20.910⁄1932 - MÉRITO - ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO GERA DIREITO A FGTS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DEFINE O QUE É DE INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, qüinqüenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910⁄32. 2 - A a expressão interesse público excepcional prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal é de caráter indefinido, uma vez que o legislador originário não se preocupou em conceituar o que seria interesse público, tampouco, excepcional. Assim, para efeito de interesse público excepcional, a Lei Complementar Estadual nº 115⁄98 e as Leis Ordinárias Estaduais nº 6.064⁄99 e 7.093⁄02 definem, dentro do contexto do Espírito Santo, quais as condições específicas que ensejaram, à época, a contratação temporária de professor, sob a égide do interesse público excepcional. 3 - Incontroverso o vínculo de trabalho entre as partes, bem como, a efetiva prestação de serviços. Todavia, por força do Princípio da Isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito, somente é devido o pagamento das verbas expressamente asseguradas pela Constituição aos servidores públicos, de acordo com o art. 39, parágrafo 3º, dentre as quais não está o direito ao pagamento do FGTS. 4 - Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 49090020410, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012)

Por todo o exposto e pela demonstração de nulidade do contrato temporário objeto dos autos, o pedido deduzido na inicial comporta procedência.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar procedente o pedido deduzido, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu ao pagamento do valor referente ao FGTS pelo período indicado na exordial,
com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir de cada vencimento, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente,
até 09/09/2025. A partir de 10/09/2025, deverá incidir a atualização monetária pelo IPCA, a cada desembolso, além de juros simples de 2% ao ano, salvo se a taxa Selic fo
r
menor, quando esta deverá ser aplicada,
na forma da Emenda Constitucional nº 136/2025.

Sem custas e honorários, diante do provimento recurso.

É como voto.

Fabio Pretti

Juiz de Direito